Tribunal: TJMT
Processo: 0003410-21.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003410-21.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), OTACIR ROSSATO - CPF: 259.507.380-04 (APELADO), EUSEBIO FERREIRA FREITAS - CPF: 475.975.851-87 (ADVOGADO), ANDERSON JEAN ROSSATO - CPF: 024.695.491-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR C/C PERDAS E DANOS – ARRENDAMENTO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo o autor, ora apelante, se desincumbido de seu ônus de provar o alegado descumprimento contratual pelos requeridos, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CHARLES WURZIUS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0003410-21.2016.8.11.0003. Cód. 821474, movida em face de OTACIR ROSSATO E ANDERSON JEAN ROSSATO, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 125281653 - Pág. 58).

Em suas razões de Id. 93506458, o recorrente aduz que os apelados descumpriram o contrato de parceria agrícola. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais determinando a rescisão contratual e perdas e danos.

Contrarrazões no Id. 93506468, por meio das quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c perdas e danos ajuizada por CHARLES WURZIUS em face de OTACIR ROSSATO E ANDERSON JEAN ROSSATO.

Na inicial, o autor/apelante sustenta que recebeu em comodato os imóveis rurais denominados Fazenda Arujá (área de 4.356ha, matrícula no 11.037 do RGI da Comarca de Rosário Oeste) e Fazenda Santa Emília (área 24.910ha, matrícula no 603 do RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães), com o fito de explorar atividades agrícolas.

Em razão disso, na data de 17.09.2013, foi realizado um contrato de parceria agrícola com o 1o apelado (Otacir) referente a 3.40ha da Fazenda Arujá, no qual ficou estabelecido obrigações de plantio, correção de solo e custeio da edificação das benfeitorias, assegurando desconto de 50% (cinquenta por cento) das despesas do investimento. Em contrapartida, ficou convencionado a sua participação em 15% (quinze por cento) da produção agrícola do imóvel.

Já com o 2o apelado (Anderson) na data de 17.09.2013, foi firmado um contrato de parceria agrícola referente à área de 2.100ha da Fazenda Santa Emília, com as mesmas obrigações convencionadas com o 1o apelado, exceto a obrigação de edificação das benfeitorias.

No entanto, o apelante aduz que os apelados não cumpriram com suas obrigações de correção de solo e melhora na prática agrícola, razão pela qual foram notificados em 12.05.2014.20.03.2015, 20.04.2015 e 20.06.2015.

Ante ao descumprimento, o apelante aduz que houve uma reunião entre eles, na presença das testemunhas Vilmar Moreno e Jorge Magalhães, na qual foi manifestado o interesse mútuo da rescisão contratual, no entanto, sem o ajuste do
quantum
relativo das perdas e danos.

O apelante relata que após a reunião, os apelados abandonaram os imóveis, fato este devidamente comprovado pelo laudo elaborado pelo Engenheiro Leandro Wurzus.

Aduz que diante do abandono dos apelados e na iminência do plantio da safra do ano de 2015/2016 foi necessário a contratação de parceria agrícola com Caio Nogueira Battistetti e Evandro Toni na Fazenda Arujá, não conseguindo a realização de parceria para o plantio na Fazenda Santa Emília.

Em face dos acontecimentos narrados, ajuizou a presente ação de rescisão contratual com perdas e danos.

Em contrapartida, os apelados aduzem que a parte autora não cumpriu sua obrigação contratual de fornecer a documentação necessária para os fins de operacionalização do presente contrato, haja vista que as áreas das terras arrendadas possuíam irregularidades em relação ao correto registro dominial, razão pela qual não foi possível registrar junto ao banco, tampouco realizar a compra e venda de insumos.

Sustentam que não foram informados do novos arrendatários, os quais utilizaram a terra já preparada para o plantio, bem como que o autor de forma ilegal, proibiu a retirada do maquinário agricola.

Dito isso, requereram a improcedência dos pedidos iniciais.

O Juízo
a quo
após a devida instrução processual, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

A pretensão recursal em discussão funda-se na possibilidade da rescisão contratual com perdas e danos, sob o argumento de descumprimento contratual.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Para comprovar suas alegações, a parte autora juntou aos autos o contrato realizado entre as partes, fotos das terras arrendadas, com os maquinários e um laudo pericial realizado por Leandro Wurzius.

Por outro lado, os requeridos juntaram aos autos o contrato, a notificação extrajudicial, a carta do cartório informando a irregularidade apontada, bem como a impossibilidade de registro (ID. 93506454 - Pág. 22) e o instrumento particular de compromisso de distrato e quitação.

Na fase de instrução, foram ouvidos o informante Nilton, o qual relatou que os requeridos abandonaram a área, de forma pacífica. Por outro lado, a testemunha Nelson relatou que trabalhou na fazenda da parte autora, juntamente com o Sr. Fábio e outros funcionários. Sustenta que a parte autora o forçou a sair da fazenda, com ameaça à mão armada. Afirma que estava sendo realizado o plantio na área.

Com as provas coligidas no autos, coaduno com o entendimento do Juízo
a quo
, haja vista que a notificação extrajudicial de descumprimento contratual realizada pela parte autora, não vem acompanhada de nenhum documento que a corrobora. Por outro lado, a notificação realizada pelos requeridos, está acompanhada de documento oficial do cartório de registro, no qual consta a impossibilidade do registro (ID. 93506454 - Pág. 22).

Ademais, o laudo apresentado pelo autor é unilateral, portanto, para sua veracidade deve estar acompanhado de outras provas que comprovem o alegado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO A ESQUERDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ABALORAMENTO. LAUDO PERICIAL NÃO OFICIAL. PROVA UNILATERAL. VALOR PROBANTE RELATIVO. PROVA TESTEMUNHAL. CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. CULPA DO AUTOR/APELADO NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIDE SECUNDÁRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA LITISDENUNCIADA. CONDENAÇÃO EXCLUÍDA. I - O laudo técnico produzido e apresentado unilateralmente pela parte a quem aproveita e não submetido ao crivo do contraditório, deve ser analisado com cautela pelo magistrado, guardando força probante relativa, e não absoluta. (TJ-MG - AC: 10074130037364001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data de Publicação: 15/10/2019).”

No que concerne às testemunhas, verifica-se a contradição, haja vista que o informante Nilton relata que os requeridos abandonaram a área, de forma pacífica. Por outro lado, a testemunha Nelson aduz que foram expulsos das fazendas.

Assim, não havendo outras provas que corroborem o entendimento da parte autora, a improcedência do pedido é medida que se impõe, haja vista que não comprovou fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, Inciso I do CPC.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – PAGAMENTO DA ENTRADA E NÃO RECEBIMENTO DA COLHEITADEIRA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO AUTOR – RECURSO NÃO PROVIDO. É ônus do autor produzir prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).(TJ-MT 00010216820068110050 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022).”

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção às disposições do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022